Tribunal: STF
Processo: RE 598262
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE INSUMO DESONERADO (ENERGIA ELÉTRICA). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.